Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.

1.1. No caso, necessário o pagamento da cláusula compensatória prevista no contrato, sem, entretanto, cumulá-la com o pagamento de lucros cessantes, inclusive, considerando que o seu valor é mais benéfico ao consumidor.

2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

3.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.